Tribunal: TJSP
Processo: 1010614-28.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de indenização. Autor apelante que asseverou em seu apelo ser beneficiário da justiça gratuita, quando na verdade não o era. Determinação de recolhimento das custas de preparo em dobro, sob pena de deserção. Ausência de recolhimento. Apelo deserto. Recurso não conhecido.